Tribunal: TJPA
Processo: 0800139-89.2022.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800139-89.2022.8.14.0095

APELANTE: IVANEIDE DE SOUSA DANTAS, TAIANNE DE SOUSA DANTAS, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., IVANEIDE DE SOUSA DANTAS, TAIANNE DE SOUSA DANTAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800139-89.2022.814.0095

APELANTE/APELADA:
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

APELADO/APELANTE:
IVANEIDE DE SOUSA DANTAS

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS POR AUTORA E RÉU – ANÁLISE CONJUNTA -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – COMPROVAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS – CABIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –

CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS – ASTREINTES – VALORES QUE OBSERVAM OS PARÂMETROS LEGAIS – PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO – FASE DE LIQUIDAÇÃO -
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA –
RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E DESPROVIDO O DO BANCO REQUERIDO.

1.

Recursos de apelação interpostos pelo autor e réu. Análise conjunta.

2.

No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pelo banco requerido, consubstanciado no desconto indevido referente à primeira parcela do empréstimo.

3.

A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.

4.

No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem atende aos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

5.

Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a autora sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, conforme comprovado no ID nº
11880026
– FL. 03 (com realce), no valor de R$ 64,10 (sessenta e quatro reais e dez centavos), o que deve acarretar a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, merecendo reforma esse capítulo da sentença.

6.

Quanto ao período de descumprimento da decisão referente à tutela antecipada, faz-se mister a sua apuração em sede de liquidação de sentença.

7.

Recursos conhecidos, parcialmente provido o interposto pela autora e desprovido o interposto pelo banco requerido.

8.

É como voto.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da
2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800139-89.2022.814.0095

APELANTE/APELADA:
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

APELADO/APELANTE:
IVANEIDE DE SOUSA DANTAS

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de APELAÇÃO interpostos por
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
E OUTRO
e por
IVANEIDE DE SOUSA DANTAS E OUTRA
, inconformados com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas, que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou procedente a pretensão esposada na exordial.

A autora aforou a ação acima mencionada, afirmando que que
no dia 03/05/2022
por mais uma vez constatou
que foi creditado o valor de R$ 2.389,32 (dois mil, trezentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos) pelos bancos requeridos, por meio do contrato de empréstimo n. 238394747, no valor de R$ 2.380,61 (dois mil, trezentos e oitenta reais e sessenta e um centavos), sem a devida solicitação ou autorização da autora, bem como de sua filha e representante legal.

O feito seguiu tramitação (ID 11879917), culminando com a prolação de sentença que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, para:

a) RATIFICAR a liminar e DECLARAR a inexistência do contrato nº 238394747 bem como a inexigibilidade de qualquer débito que dele derive;

b) CONDENAR A RÉ a pagar a quantia de R$ 2.000 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso (responsabilidade extracontratual – súmula 54 do STJ e artigo 398 do CC) e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

Condeno o requerido nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º do CPC.

Inconformado o réu BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

interpôs recurso de apelação (
11880040
).

Sustenta a instituição financeira que a relação contratual mencionada nos autos seria lícita, asseverando que restou comprovado que as partes firmaram em 03/05/2022, um contrato de empréstimo consignado nº 238394747 e que o referido contrato se trata de uma operação de empréstimo consignado comum, no valor de R$ 2.389,32 (dois mil, trezentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos) disponibilizado a parte autora via Ordem de pagamento.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença a quo para julgar totalmente improcedentes os pleitos autorais.

Em contrarrazões (ID
11880052
), a recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso manejado.

Por sua vez, a autora IVANEIDE DE SOUSA DANTAS também interpôs recurso de apelação (ID nº

11880044
), requerendo a reforma, em parte, da sentença, especialmente quanto a necessidade de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (dano material), pugnando ainda pela imposição de astreintes, bem como requerer a majoração do valor da reparação por danos morais, nos termos da inicial.

O réu apresentou contrarrazões (ID
11880050
),
requerendo o improvimento do recurso.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a proferir voto.

Prima facie
, oportuno esclarecer que os recursos de apelação serão analisados conjuntamente, porquanto a maioria das matérias ventiladas em ambos se confunde.

MÉRITO

Ab initio
, imperioso se faz mencionar que o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990.

Nessa senda, infere-se que o apelado se enquadra na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos de aposentadoria da requerente, sem a existência de qualquer autorização de empréstimo ou similar. Já o banco requerido sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o empréstimo foi solicitado pela autora, com a transferência dos valores para a conta.

No caso em tela, dentre os documentos trazidos aos autos pela instituição financeira durante a fase instrutória destacam-se:
(i)
o contrato de empréstimo consignado (ID nº 11879963) e;
(ii)
comprovante de transferência bancária.

Ocorre que o sobredito contrato foi assinado pela Sra. Valdineia Rabelo Torres Dantas, sem qualquer comprovação nos autos acerca de poderes que tenham sido conferidos a esta para atuar em nome da autora, Sra. Ivaneide de Souza Dantas.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - ASSINATURA "A ROGO" POR PROCURADOR - INEXISTÊNCIA - CONTRATO NULO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS
- DANOS MORAIS - NÃO OCORRÊNCIA. 1-
Para que o contrato de empréstimo consignado tenha validade jurídica é necessário que haja assinatura de um procurador constituído por mandato público, com as formalidades previstas no art. 37 da Lei nº Lei nº 6.015/1973.
2- Com a anulação do contrato de empréstimo consignado, após a liberação da verba emprestada e da ocorrência de descontos na folha de pagamento do contratante, torna-se necessária a devolução dos valores (emprestado e descontado), revertendo à situação pretérita à contratação, sob pena de enriquecimento indevido (art. 182 do CC). 3- Demonstrado terem as partes celebrado contrato de cartão de crédito consignado, declarado nulo por ausência de formalidade imprescindível à validade do negócio jurídico, não se há de falar em dano moral passível de compensação. (TJ-MG - AC: 10000200803419001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 12/07/0020, Data de Publicação: 20/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. CONTRATO NULO. DANO MORAL IN RE IPSA.
RECURSO IMPROVIDO. O analfabetismo, terrível mazela social que teima em resistir na sociedade brasileira, desde o Código Civil de 1916, já não era considerada causa de incapacidade relativa. Todavia, a leitura do caso dos autos deve se dar ombreada às disposições do CDC, sendo salutar rememorar que, de acordo com o STJ, máxime nos precedentes, Resp 1622523, AResp 1343418 e Resp 1729467 o idoso é, por sua condição, pessoa hipervulnerável, merecendo o olhar ainda mais cuidadoso do julgador, sobretudo quando analfabeto. Na hipótese em questão, verifica-se que o contrato de fls. 39/57, apesar de conter a digital do suposto contratante e a assinatura de duas testemunhas, não observou todos os requisitos previstos no art. 595 do CC/02, porquanto desacompanhado o contratante de pessoa por ele indicada, de modo a conferir lisura ao pactuado, lendo-o e assinando-o a rogo do autor ou com autorização veiculada por escritura pública. Decorrência lógica de tal entendimento é a necessidade de condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais, dado que é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o desconto indevido em benefício previdenciário é causa geradora de dano moral in re ipsa. Recurso Improvido. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0001012-60.2014.8.05.0158, Relator (a): Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 19/11/2018 )

Na verdade o que consta dos autos é que a autora procedeu a devolução dos valores creditados em sua conta, depositando em juízo o

montante referente ao contrato, conforme pode se constatar do ID nº
11879951
.

Assim, verificado o vício no negócio jurídico entabulado entre as partes, não tendo o banco logrado êxito em provar, por meios idôneos, a validade da contratação, deve este arcar com os prejuízos sofridos pela autora.

De todo modo, independentemente do fato que gerou a incidência dos descontos indevidos, a legislação consumerista, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme abaixo transcrito:

“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
” (grifo nosso)

Ressalta-se, por oportuno, que diante das peculiaridades do caso concreto, resta inaplicável quaisquer das hipóteses previstas no art. 14, §3º do CDC, segundo as quais afastariam a responsabilidade do prestador de serviço, uma vez que o banco requerido não logrou êxito em demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço oferecido, bem como a culpa exclusiva do autor ou de terceiros.

Desta feita, no caso em comento, resta claro que o banco réu não obteve sucesso em suscitar fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, com fulcro no art. 373, inciso II do CPC, o que demonstra o acerto da sentença atacada.

Assim sendo, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito consubstanciado no desconto indevido referente ao empréstimo, cumpre analisar, se é devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais e materiais.

Dos Danos Morais

In casu
, é fato que a instituição financeira requerida atentou contra a autora ao realizar cobranças indevidas oriundas de contrato de empréstimo, privando-a de parte de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar.

É preciso destacar que
“
o dano moral é a privação ou diminuição daqueles bens que têm valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc)”

(CAHALI, Yussef Said.
Dano Moral, 2 ª Edição
. Editora RT: So Paulo, 1998)

Sabe-se que o dano moral repercute na esfera íntima da vítima, e é revestido de um caráter subjetivo, caracterizado pelo que a doutrina chama de dor na alma, no âmago do ser humano, consistente em sofrimento, dor, constrangimento, vexame, tanto perante o meio social em que vive, tanto em relação a si próprio.

Por conseguinte, é cediço que são três as finalidades da indenização por dano moral:
I)
compensar a vítima pelo dano sofrido;
II)
punir o causador do dano; e
III)
motivá-lo a não mais praticar conduta incompatível com a lei ou que provoque danos, seja na esfera contratual ou extracontratual.

A respeito do tema, colaciono o entendimento dos Tribunais Pátrios, a saber:

PROCESSO CIVIL. APELAÇO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. FRAUDE.
DESCONTOS INDEVIDOS. CONFIGURAÇO DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E REPETIÇO DO INDÉBITO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.1. Sendo ônus da instituição financeira a comprovação da legalidade dos empréstimos, e não se desincumbindo a contento, configura-se a existência de fraude, ante a inexistência de provas nos autos.2. Deve o banco responder pelos transtornos causados ao demandante da ação originária, tendo em vista que a responsabilidade civil decorrente da prestação do serviço bancário a consumidor é de ordem objetiva. 3. Teor da Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Mais do que um mero aborrecimento, patente o constrangimento e angústia do apelante, ante os descontos ilegais em seus proventos.
5. Apelação Cível conhecida e provida.
(TJPI - AC 00004907020128180116, Relator Des. FERNANDO CARVALHO MENDES, publicado no DJe em 21/03/2016)

PROCESSO CIVIL. AÇO DE ANULAÇO DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO PARA APOSENTADO C/C
REPETIÇO DE INDÉBITO
,
DANOS MORAIS
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇO DE TUTELA. FRAUDE NA CONTRATAÇO.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO AUTOR
.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA.
PREPODERÂNCIA DA FALHA NA PRESTAÇO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSO DE CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE QUE NO TEM O CONDO DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA - SENTENÇA MANTIDA. I-
Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários, a fim de evitar possíveis e atualmente usuais fraudes cometidas por terceiro na contratação de serviços, especialmente empréstimo com desconto em benefício de aposentadoria.

II-
A realização de descontos indevidos incidentes sobre proventos de benefício previdenciário, constituem fatos aptos a ensejar a configuração de danos morais.
III- Em face da relação de consumo existente entre as partes, a instituição financeira deve responder independente de culpa pelo defeito na prestação de serviço que venha a causar dano ao consumidor (Art. 14 do CDC), salvo se restar caracterizada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. IV
O Bancos réu tinha o ônus de comprovar que o empréstimo foi efetivamente firmado pelo autor, apresentando cópia do contrato assinado pelo mesmo, mas permaneceu inerte quanto a sua

juntada.

(TJCE - APL 0011105-03.2012.8.06.0101, Relator Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, publicado em 23/02/2016)

Desta feita, no caso vertente, constata-se a existência do dano moral, posto que é completamente inadmissível a realização de negócio jurídico sem a autorização da autora, além dos descontos de valores da conta corrente da autora pelo Banco sem que tal ação esteja amparada na Lei ou por contrato. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, devendo, pois, a sentença ora vergastada ser reformada nessa parte.

Referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve se ter em mente que não pode a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61, as funções da indenização por danos morais:
“O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal.”

Sendo assim, verifica-se nos autos que embora a capacidade financeira da autora não seja expressiva, não se pode dizer o mesmo sobre a do réu. Outrossim, deve ser assegurado o direito indenizatório aos consumidores que foram comprovadamente prejudicados por condutas como esta. Percebe-se ainda o descaso das instituições bancárias, eis que dificilmente adotam procedimentos de investigação da conduta fraudulenta, limitando-se apenas a aduzir a regularidade da contratação, sem ao menos comprovar o alegado.

Além disso, grandes empresas possuem mecanismos mais sofisticados e precisos para optar por intencionalmente praticar ilícitos tendo o conhecimento de que os danos patrimoniais e morais que repercutirão contra si serão menores que o lucro que obterá ao praticar comportamentos reprováveis. Certamente, se maior o potencial econômico da empresa, maiores as possibilidades de obter grandes lucros à custa de violações de direitos de um considerável público de “anônimos”.

Desta feita, sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, e ainda os pedidos de majoração e minoração, entendo que o valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), previstos na origem, atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade.

Da Repetição do Indébito

A respeito da repetição do indébito, restou comprovado no extrato constante no ID nº
11880026
– FL. 03 (com realce)
que a autora chegou a sofrer um único desconto, no valor de R$ 64,10 (sessenta e quatro reais e dez centavos) em seu benefício pelo empréstimo assinado por terceiro não autorizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, fazendo-se, portanto, mister a reforma da sentença nessa parte.

Da Multa Diária

Quanto a multa diária, importante ressaltar que esta é mero instrumento legal de coerção utilizável em apoio à prestação jurisdicional, devendo observar-se, em tudo, os critérios de razoabilidade e proporcionalidade

Acerca do tema a doutrina de ROSA MARIA DE ANDRADE NERY e NELSON NERY JUNIOR (in Código de Processo Civil, Comentado e Legislação Extravagante. 10. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007) preleciona que:

“O valor (da multa) deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória”.

Ademais, imperioso
ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes só podendo ser reavaliado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre no caso em questão.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL PARA O CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. No caso dos autos, não se mostra presente a excepcionalidade em questão, pois o arbitramento do valor total da multa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente aos 235 dias de descumprimento de decisão judicial de apresentação de cópias dos extratos bancários da agravada, mormente considerando que o valor discutido na ação primeva, cujo objeto foi a revisão de contrato de conta-corrente/cheque especial, correspondia a aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1644572 CE 2016/0328403-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/04/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO ? AÇÃO ORDINÁRIA C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABSTENÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO PRESENTE RECURSO QUANTO À ALEGAÇÃO DAS ILEGALIDADES APONTADAS NO CONTRATO.
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CABIMENTO. ARBITRAMENTO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
RECURSO DESPROVIDO. 1- Não tendo o agravante negado as ilegalidades apontadas pelo agravado na ação originária em que se discute a abusividade de cláusulas contratuais, e sim afirmado que caberia a produção de prova pericial; não resta configurada a presença de elementos de convencimento deste juízo para a reforma da decisão agravada. 2-
De outra forma, cabível a fixação de multa por descumprimento de ordem judicial, uma vez que se trata de obrigação de não fazer, ou seja, de que a instituição financeira se abstenha de inscrever o nome do autor no cadastro de inadimplentes. 3- Ademais, o valor fixado, a título de astreintes, de R$ 500,00 (quinhentos reais), se encontra razoável e proporcional, pelo que, por outro lado, a aplicação do referido instituto (multa diária por descumprimento de ordem judicial), visa ao cumprimento da ordem judicial e não o pagamento de multa.
4- Recurso conhecido, todavia, desprovido. (2017.02746095-33, 177.489, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-26, Publicado em 2017-06-30)

Assim, forçoso reconhecer que a multa a ser imposta deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
não se mostrando excessiva a fixação no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo Juízo de primeira instância, nos termos da decisão de ID nº
11879952

.

Da Apuração do Período de Descumprimento da Antecipação de Tutela

Por fim, quanto ao período exato de descumprimento da decisão de ID
11879952
, impende ressaltar que se faz imprescindível que seja corretamente aferido em sede de liquidação de sentença, por se mostrar a fase mais adequada para tanto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
, para:

NEGAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A;

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, SRA.
IVANEIDE DE SOUSA DANTAS,
para tão somente reconhecer a necessidade de devolução em dobro do valor descontado indevidamente, relativo à primeira parcela do empréstimo consignado, conforme comprovado no ID nº
11880026
– FL. 03 (com realce), no valor de R$ 64,10 (sessenta e quatro reais e dez centavos),
com a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, considerando se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos do art. 398 do CC e da Súmula 54 do STJ, mantendo os demais termos da sentença ora vergastada.

É como voto.

Belém, 05/06/2023